Tribunal: TJPA
Processo: 0808523-98.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808523-98.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JBS S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SUSPENSÃO INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. RECEBIMENTO DA APÓLICE DE SEGURO GARANTIA APENAS COMO MEIO DE VIABILIZAR A EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS. PLEITO RECURSAL QUANTO A ALTERAÇÃO DA CONDIÇAÕ DE “INADIMPLENTE” (“ATIVO NÃO REGULAR”) JUNTO AO CADASTRO DA
SEFA/PA. IMPOSSIBILIDADE.
PRETENSÃO NÃO ALCANÇADA PELA GARANTIA DO DÉBITO.
REGISTRO COM
CARÁTER DE CONTROLE DE CONTRIBUINTES COM PREVISÃO NORMATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE ATRIBUÍVEL À FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1.

No caso em exame, pretende a Agravante que seja alterado o cadastro de situação de “ativo não regular” nos registros internos da Secretaria de Fazenda do Pará – SEFA, por entender que operou sua regularidade fiscal mediante a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa em razão do débito ter sido garantido por Apólice de Seguro.

2.

O cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltado ao mapeamento dos créditos tributários estaduais e tem natureza de cunho gestor, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Portanto, o registro indicativo da situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser cunhado de ilegal pelo Judiciário;

3.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0808523-98.2023.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por

JBS S/A.,

com esteio no art. 1.015, e s.s do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da
3ª Vara de Execução Fiscal de Belém
/Pa, nos autos da
AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE (proc. nº 0808362-58.2023.8.14.0301)
, ajuizada em desfavor da
FAZENDA PÚBLICA DO

ESTADO DO PARÁ.

Em breve síntese, narram os autos que a Requerente é empresa dedicada à fabricação e comercialização de produtos alimentícios, possuindo estabelecimentos no Estado do Pará, sendo, por consequência, contribuinte do ICMS, de modo que regularmente recolhe a referida exação aos cofres públicos, o que permite a renovação de sua Certidão de Regularidade Fiscal perante o Estado, documento imprescindível para o exercício de suas atividades e para fruição de regime especial.

Ocorre que, teve lavrado contra o Auto de Infração nº 072015510001160-6, sob a acusação de ter deixado de recolher ICMS relativo às operações, bem como, ter-se apropriado de créditos presumidos não comprovando a origem dos referidos créditos.

Sustentou que, mesmo buscando demonstrar a inexistência da infração, ainda assim referido lançamento foi mantido pela esfera administrativa já se encontrando em situação “vencido” e na iminência de ser enviado para inscrição em dívida ativa.

Desta feita, considerando que o débito se encontra em aberto, e será impeditivo para a renovação da Certidão de Regularidade Fiscal da Requerente e renovação de Regime Especial, além de que poderá ensejar inscrição em protestos e em órgãos de restrição ao crédito, a ação movida na origem, visa o recebimento da Apólice de Seguro-Garantia como meio de viabilizar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, bem como, constitua óbice à inscrição da Requerente em protestos perante cartórios, CADIN e SERASA, e não impacte na renovação dos regimes especiais.

Em análise sumária, a magistrada de piso aceitou a garantia ofertada, determinando que a SEFA/PA expeça a Certidão positiva com efeito de negativa, relativa ao citado auto de infração.

Opostos embargos de declaração, a requerente/embargante insurgiu haver omissão quanto a garantia integral do débito constituir: (i) óbice a qualquer inscrição nos órgãos de proteção ao crédito; (ii) não impactar na fruição/renovação dos regimes especiais; e (iii) que o status da Embargante esteja em situação fiscal “ATIVO REGULAR” para todos os efeitos de direito.

Os embargos restaram inacolhidos, ao argumento de inexistirem vícios de obscuridade, contradição ou necessidade de integração, a serem sandados.

Da decisão, foi interposto o presente
Agravo de Instrumento
reiterando os termos já aduzidos, mencionando que já tendo sido aceita a apólice ofertada, como forma de autorizar a renovação de certidão de regularidade fiscal, não existe razão para se manter a empresa Agravante na condição de “inadimplente” (ativo “não regular”) perante cadastro da SEFA/PA ou qualquer outro cadastro de inadimplente perante o Estado.

Por fim, requereu a concessão de tutela antecipada recursal e provimento do recurso, no sentido de reformar a decisão
a quo
para que o oferecimento da garantia integral ao débito objeto do Auto de também seja suficiente para garantir a condição de “Ativo Regular” perante o cadastro de inadimplentes de que trata a Instrução Normativa (PA) nº 13/2005, bem como outros de mesma natureza (CADIN Estadual e protesto).

Em apreciação, ao efeito suspensivo requerido, neguei o pedido em razão da ausência de seus requisitos essenciais.

Face a decisão, a Agravante interpôs Agravo Interno visando a reconsideração do entendimento
ad quem.

Apresentadas Contrarrazões, o Estado do Pará refutou o alegado.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, consigno restar prejudicado o Agravo Interno, ante a apreciação do mérito do Agravo de Instrumento.

Sem delongas, não vislumbro razão o recorrente. Explico.

A situação cadastral dos contribuintes no Estado do Pará é regulada pela Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA. Em seu art. 1º, a norma instituiu o apontamento de “ativo não regular” ao contribuinte devedor do fisco, com inscrição na dívida ativa. Vejamos:

Art. 1º. Os contribuintes de tributos estaduais, inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS, serão identificados em:

(...)

II -
Ativo não regular
: aqueles inadimplentes com:

(...)

g)
créditos tributários inscritos em Dívida Ativa

O cadastro de constituintes consiste em banco de dados voltados ao mapeamento de créditos tributários estaduais, por tal razão possui natureza de cunho administrativo, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Assim, o registro indicativo de situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser imputado como ilegal pelo Judiciário.

Com efeito, é imperioso que se observe a serventia das certidões, em contraponto ao cadastro de dados, isso porque a Agravante vincula o segundo ao primeiro, quando deduz que, em razão da garantia do crédito tributário, o fisco deve emitir certidão positiva com efeito de negativa e também seja vedado o cadastro da empresa em “ativo não regular”.

Nesse ponto, destaca-se que as certidões são destinadas a terceiros e, mediante elas, o contribuinte pode validar sua credibilidade financeira no mercado em que atua, em contrapartida, o cadastro da SEFA diz respeito ao mapa informativo interno. Por obvio, uma vez garantida a execução, ambos não podem gerar efeitos nocivos ao contribuinte, no sentido de impor condição obrigatória de pagamento de impostos, sob pena de restrição da atuação empresarial.

Destarte, não se mostra razoável exigir que a situação cadastral de contribuinte adimplente com o Fisco, seja correspondente à daquele que possui débitos, ainda que garantido. Aceitar tal hipótese seria similar a entender pela obrigatoriedade de emissão de negativa de débito, mesmo quando existentes, o que esvaziaria por completo a essência da certidão positiva com efeito de negativa.

Diante disso, tem-se que não há óbice para o correspondente registro de informações cadastrais, sendo vedado, contudo, que estas produzam efeitos arbitrários visando a quitação da dívida. Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

AG
RAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. TUTELA ANTECIPADA. DÉBITO FISCAL GARANTIDO. APÓLICE DE SEGURO. REGISTRO CADASTRAL DA SEFA. ATIVO NÃO REGULAR. CARÁTER DE CONTROLE DE CONTRIBUINTES. PREVISÃO NORMATIVA. REGISTRO REGULAR. VEDAÇÃO AOS EFEITOS ARBITRÁRIOS. QUESTÃO NÃO VEICULADA NO RECURSO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO REGISTRO. PRETENSÃO NÃO ALCANÇADA PELA GARANTIA DO DÉBITO.[...]

2. Pretende o agravante que seja retirado o apontamento “ativo não regular” no cadastro de contribuintes do ICMS, mantido pela Secretaria de Fazenda do Pará – SEFA, regulado pela IN nº 13/2005 da SEFA, que, em seu art. 1º, instituiu o apontamento de “ativo não regular” ao contribuinte devedor do fisco, com inscrição na dívida ativa;

3. O cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltado ao mapeamento dos créditos tributários estaduais e tem natureza de cunho gestor, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Portanto, o registro indicativo da situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser cunhado de ilegal pelo Judiciário; (...)

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(2174939, 2174939, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-05)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SUSPENSÃO INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 151 DO CTN. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. PLEITOS DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CDAS E VEDAÇÃO DE REGISTRO CADASTRAL NA CONDIÇÃO “ATIVO NÃO REGULAR” ...Ver ementa completa PERANTE A SEFA. NÃO ACOLHIMENTO. SEGURO GARANTIA QUE SOMENTE ENSEJA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. À UNANIMIDADE. 1. Prejudicialidade do Agravo Interno, diante da prolação do presente voto; 2. No caso em exame, pretende a Agravante que seja vedado o protesto de CDA’s relativas a débito de ICMS, bem como, o cadastro na situação de “ativo não regular” nos registros internos da Secretaria de Fazenda do Pará – SEFA, por entender que operou sua regularidade fiscal mediante a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa em razão do débito ter sido garantido por Apólice de Seguro; 3. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. A decisão agra

(TJ-PA - AI: 08094778620198140000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 24/01/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 11/02/2022)

Logo, depreende-se que a questão reside no efeito propagado pelo cadastro e não no c
adastro em si.

Em outras palavras, a irresignação posta pela Agravante não diz respeito ao efeito do cadastro, mas sim a sua regularização no controle interno da Secretaria de Fazenda do Pará – SEFA. E nesse viés, conforme já explicitado, não compete ao Judiciário adentrar no mérito do controle de gestão administrativa, afastando a aplicabilidade das normas cadastrais do fisco estadual.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão hostilizada
, nos termos da fundamentação lançada.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
ante o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

P.R.I.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023